Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712877-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SUGIMOTO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, JANAINA MENEZES DOS PASSOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brazlândia/DF, que, nos autos da ação declaratória de perda do direito à garantia do seguro saúde, cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada em face de SUGIMOTO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e JANAINA MENEZES DOS PASSOS, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela ora agravante. Informa a recorrente que o pedido liminar consistia na imediata rescisão do contrato de seguro saúde firmado com os agravados, ou, alternativamente, na suspensão da cobertura securitária, sob alegação de prática fraudulenta no momento da contratação do plano. Expõe, em resumo, que os agravados omitiram intencionalmente condição preexistente de saúde – obesidade grave – na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), com o intuito de garantir a aceitação do seguro a um custo reduzido, para posterior solicitação de cirurgia bariátrica. Sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada por meio de documentos que demonstram a discrepância entre as informações prestadas no ato da contratação e o real estado clínico dos beneficiários, os quais apresentaram súbito aumento de peso em curto período, além de histórico de obesidade desde a infância, conforme consta em laudos médicos posteriores. Enfatiza que há risco de dano irreparável e de difícil reparação, diante da obrigatoriedade de custeio dos tratamentos dos agravados, o que acarreta prejuízo significativo à mutualidade do contrato de seguro saúde. Ressalta que a manutenção da cobertura diante de conduta considerada dolosa pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do sistema securitário, afetando a coletividade de segurados. Alega, ainda, que a decisão de primeiro grau contraria o disposto no art. 766 do Código Civil, que prevê a perda do direito à garantia caso o segurado omita circunstâncias relevantes para aceitação da proposta. Invoca também o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, que autoriza o cancelamento unilateral do plano de saúde na hipótese de fraude. Argumenta que a negativa da tutela pelo juízo a quo incentiva práticas desleais e compromete a função social do contrato de seguro, violando os princípios da boa-fé e da veracidade nas relações contratuais. Colaciona precedentes que reconhecem a possibilidade de rescisão contratual em situações similares, quando verificada a prestação de informações falsas ou omissão dolosa na contratação do seguro. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento imediato do contrato de seguro saúde, ou, de forma subsidiária, a suspensão da cobertura. Pede, ainda, a proibição de instauração de Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) com a finalidade de compelir a agravante ao custeio de procedimentos durante a tramitação do recurso. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo, com a confirmação da rescisão unilateral do seguro, abarcando os agravados e demais dependentes da apólice. Preparo regular (ID 70475480). É a exposição necessária. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso, contudo, não se evidencia, em juízo perfunctório, a presença do requisito da probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos pretendidos. Para uma melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em análise, o pedido de tutela de urgência envolve a possibilidade de rescindir ou cancelar contrato de seguro saúde, tema que, por sua natureza, resguarda direitos fundamentais, em especial o direito à vida e à saúde. Em razão disso, o tratamento jurídico do seguro saúde exige cautela redobrada, considerando a essencialidade dos serviços prestados e os impactos severos que eventual interrupção ou cancelamento podem gerar à parte contratante. Nesse cenário, verifico que a avaliação quanto à possibilidade de rescindir, cancelar, suspender ou restringir parcialmente o seguro saúde depende de ampla análise probatória e de observância ao contraditório, aspectos que não se encontram plenamente demonstrados em sede de cognição sumária. Por tais razões, é o caso de indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão de tutela de urgência. Em que pese as razões recursais declinadas, entendo acertado o posicionamento adotado pelo magistrado a quo. Como fundamento para o pleito liminar, sustenta a agravante que os beneficiários do plano de saúde omitiram, de forma consciente, a condição de obesidade grave, com a finalidade de obter aprovação da proposta em desconformidade com a realidade clínica, o que configuraria fraude apta a ensejar a rescisão unilateral do contrato, com base nos artigos 766 do Código Civil e 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Com efeito, não obstante afirme a agravante a existência de fraude na contratação do seguro saúde, decorrente de omissão de informação sobre doença preexistente, a caracterização dessa conduta demanda dilação probatória, oitiva das partes e análise técnica, sendo inviável sua apuração de plano, notadamente por se tratar de matéria de elevada complexidade, que pressupõe a análise minuciosa de documentos médicos, dados contratuais e circunstâncias específicas da contratação, vale lembrar que, ao que parece, não foi exigido exame prévio dos beneficiários. Para além disso, a Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em seu artigo 24, estabelece que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente poderá ser promovida pela operadora nos casos em que houver comprovação de fraude ou não pagamento da mensalidade. Tais hipóteses exigem, necessariamente, o devido processo administrativo e a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 558/2022 da ANS que regulamenta os procedimentos administrativos aplicáveis às operadoras que identifiquem indícios de fraude. De acordo com o artigo 15 da referida norma, a operadora deverá instaurar procedimento interno de apuração, comunicar formalmente o beneficiário e, somente após esse trâmite, poderá remeter os documentos à ANS solicitando a abertura de processo administrativo. O artigo 16, § 3o, veda expressamente a negativa de cobertura, bem como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, enquanto pendente a análise do processo administrativo pela agência reguladora. No presente caso, não consta dos autos qualquer indício de que tenha sido instaurado procedimento administrativo interno pela operadora, tampouco que os beneficiários tenham sido notificados acerca de eventual omissão na declaração de saúde ou que tenha sido instaurado e concluído o processo administrativo perante a ANS. Acrescente-se, ainda, que a ação originária encontra-se em fase incipiente, não havendo, até o momento, instrução probatória suficiente para a formação de juízo de valor mais aprofundado sobre a alegada má-fé contratual. Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, mostra-se incabível, nesta fase processual, o deferimento do pleito de cancelamento imediato do contrato de seguro saúde, ou mesmo das medidas subsidiárias requeridas. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e os pleitos subsidiários. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator